Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-22.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-22.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DENILSON APARECIDO SENA DE ANDRADE Advogado(s): KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CARLA PASSOS MELHADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se discutem encargos previstos em contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais impugnados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato revela-se abusiva em comparação à média de mercado; (ii) estabelecer se são legais as cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) determinar se é válida a inclusão do IOF no valor financiado e se há direito à repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ). 4. Os juros pactuados no contrato (1,50% a.m. e 19,62% a.a.) são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares na mesma época (1,72% a.m. e 22,65% a.a.), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. 5. A cobrança da tarifa de cadastro é admitida, desde que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566/STJ e Circular BACEN nº 3.371/2007, condições atendidas no caso concreto. 6. A tarifa de avaliação do bem e o ressarcimento do valor de registro do contrato são válidos quando previamente contratados e efetivamente prestados os serviços, o que se verifica nos autos, inexistindo indício de cobrança indevida ou serviço não prestado. 7. O IOF é tributo legalmente exigido nas operações de crédito (Lei nº 8.894/94), sendo permitida sua inclusão no montante financiado, nos termos do REsp 1.251.331/STJ (repetitivo), não configurando cláusula abusiva. 8. Não constatada ilegalidade nas cobranças impugnadas, é incabível o pedido de repetição do indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I; Lei nº 8.894/94, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1051903-82.2022.8.26.0100, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 27.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002900-72.2016.8.13.0194, Rel.(a). Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 04.04.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019 (Tema 27); STJ, REsp 1.255.573/RS e 1.251.331/RS; STJ, Súmula 566; STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 648. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000385-22.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante DENILSON APARECIDO SENA DE ANDRADE e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR